Tribunal: TJBA
Processo: 8037939-57.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Habeas Corpus: nº 8037939-57.2023.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Salvador Processo do 1º grau: 0533549-62.2019.8.05.0001 Paciente: Valdemir dos Santos Júnior Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Defensor Público: André G.S. Pereira Impetrado: Juiz de Direito da 14ª Vara Crime da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Lícia Maria de Oliveira Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, C/C ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL (CINCO VÍTIMAS). PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA PRISÃO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI ADOTADO E PELO RISCO CONCRETO DE QUE, SOLTO, REITERE CONDUTAS ILÍCITAS. PACIENTE RESPONDENDO A OUTRAS AÇÕES PENAIS EM COMARCAS DIVERSAS (8077445-37.2023.8.05.0001 – ROUBO; 8002650-35.2022.8.05.0150 – FURTO; 0512827-79.2018.8.05.0150 - ROUBO). MOTIVAÇÃO IDÔNEA À MANUTENÇÃO DA PRISÃO, QUE SE REVELA NECESSÁRIA, SUFICIENTE E ADEQUADA, INVIABILIZADA SUA SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. PACIENTE QUE VOLTOU A DELINQUIR QUANDO EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem de habeas corpus.